Tribunal: CARF
Processo: 11516.003540/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003540/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.992 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
BRACO DO NORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
VALORES CONCEDIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
DESVINCULAÇÃO REMUNERAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
RECONHECIMENTO POR VIA LEI ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO PARECER AGU
N° AC 030. ANALOGIA.
Em observância aos preceitos inscritos no Parecer AGU n° AC 030/2005, a
verba paga aos servidores públicos a título de auxílio alimentação, com base
em lei específica, está fora do campo de incidência das contribuições
previdenciárias, em face da sua natureza indenizatória, reconhecida pela
própria legislação que regulamentou a matéria, independentemente da
vinculação dos beneficiários ao Regime Geral de Previdência Social RGPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff
Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003540/2009-06
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003540/2009-06

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/FNS,
consubstanciada no Acórdão no 07-20.047 (p. 58), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 1.996,50, referente às contribuições
devidas à Seguridade Social, parte dos segurados. Conforme Relatório Fiscal de fls. 19
a 23, os fatos geradores das contribuições ora lançadas foram as remunerações pagas
aos segurados empregados a título de auxílio-alimentação no período de 07/2007 a
12/2008.
Cita que a exclusão da incidência, nos termos do art. 28, § 9°, alínea “c”, da Lei n°
8.212/91, ocorre, somente, quando os valores pagos a título de alimentação forem “in
natura” e quando o empregador estiver inscrito e executando regularmente o Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído pelo Ministério do Trabalho, o que
não se dá no caso em- comento, vez que tal auxílio é pago exclusivamente em pecúnia.
A autuada devidamente intimada, documento de fls. 49 e 50, apresentou defesa
administrativa, de fls. 52 a 54, alegando, em breve síntese, que: o auxílio-alimentação,
instituído pela Lei n° 10.746/97 é pago em dinheiro, portanto, inviável a adesão ao
PAT, porém, como não se trata de empresa, mas serviço público, categoria especial, a
mesma isenção de contribuição previdenciária deve ser aplicada; o impedimento de
adesão ao PAT pelo fato de ser o pagamento em dinheiro, não pode impor condição
diferenciada ao Serviço Público; de acordo com a Lei Estadual n° 11.647, de
28/12/2000 e seu Decreto regulamentador n° 1.989, de 29/12/2000, que trata do auxílio-
alimentação para o servidor público, o mesmo não será incorporado ao vencimento,
remuneração ou pensão; não será configurado como rendimento e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor Público; não será
considerado como salário-utilidade ou prestação salarial “in natura”.
Descreve ementa de decisão judicial na Apelação/Reexame Necessário dos Embargos à
Execução Fiscal n° 2006.72.00.013999-0, em que foi afastada a decadência de dez anos
da Lei n° 8.212/91, com aplicação da regra de cinco anos do art. 173, I, do Código
Tributário Nacional, e o afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre
auxílio-alimentação pagos em pecúnia na forma da Lei Estadual n° 11.647/2000 aos
servidores da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.
Por fim requer o conhecimento da impugnação e o cancelamento do lançamento fiscal.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 07-20.047 (p. 58), conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA.
O auxílio-alimentação pago em pecúnia integra o salário-de-contribuição,
independentemente de estar ou não o órgão público inscrito no PAT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 21/06/2010 (p. 65), a Contribuinte,
em 13/07/2010, apresentou o competente recurso voluntário (p. 66), reiterando os termos da
impugnação apresentada, em síntese:
(i) o auxílio-alimentação, instituído pela Lei n° 10.746/97 é pago em dinheiro,
portanto, inviável a adesão ao PAT, porém, como não se trata de empresa, mas serviço público,
categoria especial, a mesma isenção de contribuição previdenciária deve ser aplicada;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003540/2009-06

(ii) o impedimento de adesão ao PAT pelo fato de ser o pagamento em dinheiro,
não pode impor condição diferenciada ao Serviço Público;
(iii) de acordo com a Lei Estadual n° 11.647, de 28/12/2000 e seu Decreto
regulamentador n° 1.989, de 29/12/2000, que trata do auxílio-alimentação para o servidor
público, o mesmo não será incorporado ao vencimento, remuneração ou pensão; não será
configurado como rendimento e nem sofrerá incidência de contribuição para o Plano de
Seguridade do Servidor Público.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social a cargo dos segurados,
arrecadadas pela empresa.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 19) constituem fatos geradores das
contribuições lançadas os valores pagos, a título de auxílio alimentação, em pecúnia e sem
inscrição no PAT.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) o auxílio-alimentação, instituído pela Lei n° 10.746/97 é pago em dinheiro,
portanto, inviável a adesão ao PAT, porém, como não se trata de empresa, mas serviço público,
categoria especial, a mesma isenção de contribuição previdenciária deve ser aplicada;
(ii) o impedimento de adesão ao PAT pelo fato de ser o pagamento em dinheiro,
não pode impor condição diferenciada ao Serviço Público;
(iii) de acordo com a Lei Estadual n° 11.647, de 28/12/2000 e seu Decreto
regulamentador n° 1.989, de 29/12/2000, que trata do auxílio-alimentação para o servidor
público, o mesmo não será incorporado ao vencimento, remuneração ou pensão; não será
configurado como rendimento e nem sofrerá incidência de contribuição para o Plano de
Seguridade do Servidor Público.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
À evidência dos preceitos legais em comento, o valor da alimentação fornecida pela
empresa aos segurados empregados que lhe prestam serviços não integram o salário-de-
contribuição para fins de incidência de contribuições previdenciárias, quando, nos
termos da Lei n° 6.321, de 1976, o fornecimento, primeiro, seja feito “in natura”,
através de serviço próprio de refeições, da distribuição de alimentos ou da celebração de
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva; e, segundo, ocorra de
acordo com programa de alimentação previamente aprovado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003540/2009-06

Como se colhe da legislação, no caso em comento, ainda que a empresa estivesse
inscrita em tal programa, os pagamentos jamais poderiam se dar em pecúnia.
Logo, a pretensão da impugnante no sentido de ter o mesmo tratamento das empresas
privadas, quanto aos pagamentos de auxílio-alimentação em pecúnia, ao argumento de
que estas estariam isentas não procedem, posto que, em havendo pagamento nesta
modalidade, não há que se falar em isenção.
O fato da Lei estadual n° 11.647/00, instituidora do programa de alimentação, dispor
sobre o seu caráter indenizatório e sua não incorporação ao vencimento, remuneração,
provento ou pensão, bem como, não se configurar rendimento tributável e de incidência
de contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor Público, não se sobrepõe à
legislação federal que regula a matéria, posto que a competência aqui é da União para
legislar sobre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Assim, definir se determinada verba é indenizatória ou isenta da contribuição social ao
RGPS, afastando-a do salário-de-contribuição deve estar expressa na legislação federal.
Além disso, em se tratando de matéria de isenção, a legislação determina que a
interpretação a ser dada para o seu reconhecimento deve ser literal e, não estando
presentes todos os elementos para aplicá-la, não é dado ao servidor dar tratamento
diverso. É o que disciplina o art. 111, do Código Tributário Nacional.
(...)
No que pertine ao argumento de que o órgão público não é empresa não procede, posto
que, para os fins previdenciários a definição de empresa tem escopo abrangente,
incluindo-se os órgãos públicos.
(...)
A partir deste conceito, tendo o órgão público servidor vinculado ao RGPS,
obrigatoriamente está sujeito às regras da legislação previdenciária federal, com todos
os consectários daí advindos, e nestes deve obediência aos seus preceitos, notadamente
na correta observância do que vem a ser o salário-de-contribuição e as parcelas que o
integram ou não.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente, conforme já decido por esse Egrégio Conselho, nos
termos do Acórdão no 2401-003.225, de relatoria do Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo,
referente ao processo no 11516.000232/2009-11 da Contribuinte ESTADO DE SANTA
CATARINA – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, in verbis:
Trata-se de benefício concedido pelo órgão público em pecúnia, conforme consta da
folha de pagamento. Para o fisco, a incidência decorreu do fato da recorrente não ser
inscrita no PAT, além de que neste programa não há previsão para fornecimento de
alimentação em pecúnia.
Para afastar a exigência de contribuições sobre essa verba, a notificada alegou que a lei
que institui o benefício expressamente afastou seu caráter salarial, não se enquadrando a
verba no conceito de salário-de-contribuição.
Assevera ainda que a sua forma de pagamento é incompatível com a sistemática do
PAT.
Sobre essa questão devo me afastar do entendimento dado pelo órgão recorrido.
Inclusive deixarei de abordar a legislação de regência ou mesmo de ponderar acerca da
questão da natureza/conceituação de aludida verba, uma vez que a Advocacia Geral da
União, mediante aprovação do Parecer n° AC 030/2005, afastou a incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos servidores da administração
federal, a despeito da vinculação ao Regime Geral de Previdência Social RGPS, senão
vejamos:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003540/2009-06

“EMENTA:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO,
ADMINISTRATIVO
E
TRIBUTÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PELA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. LEI no 8.745/93. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E
AUXÍLIO
PRÉ-ESCOLAR.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
I Não são devidas contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
auxílio-alimentação e auxílio pré-escolar aos servidores contratados nos termos da
Lei no 8.745/93, a despeito de sua vinculação ao Regime Geral de Previdência
Social, tendo em vista o disposto no artigo 22 da Lei no 8.460/92 e no artigo 7o do
Decreto no 977/93.”
Em que pese o Parecer da Advocacia Geral da União contemplar o caso de
pagamento/concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos temporários no
âmbito federal, temos que admitir que este se presta a elucidar a controvérsia posta nos
autos, sobretudo com arrimo no princípio da analogia.
Isto porque, além da verba sob análise possuir a mesma natureza e ter destinação
idêntica nos dois casos (servidores estaduais e federais), a não incidência das
contribuições previdenciárias, ou melhor, a desvinculação da remuneração, encontra-se
amparada pela própria legislação de regência que trata de referido beneficio. Na
hipótese do servidor público federal, com fundamento nos preceitos contidos no artigo
22 da Lei n° 8.460/92. Na mesma linha, para os servidores da Secretaria da Educação e
do Desporto do Estado de Santa Catarina, com esteio no § 1. do art. 1. da Lei Estadual
n. 11.647/2000, verbis:
Art. 1. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal de auxílio-alimentação
por dia de trabalho aos servidores públicos civis e militares ativos da administração
pública estadual direta, autárquica e fundacional.
§ 1. A concessão de auxílio-alimentação será feita em espécie e terá caráter
indenizatório.
Diante das razões supra, ainda que o Parecer AGU n° AC 030 se refira aos servidores
federais, com arrimo no princípio da analogia, o entendimento ali inserido deve
prevalecer no caso dos autos, o que rechaça a incidência de contribuições sobre aludida
verba, em face da sua natureza eminentemente indenizatória, assim definida pela
própria legislação que regulamentou o tema.
Nesta mesma linha de raciocínio são os Acórdãos nos 2301-003.923, 2401-
002.778 e 2401-002.777.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital